Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-30.2020.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003398-30.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE MEINHART - CPF: 007.651.541-96 (RECORRIDO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1003398-30.2020.8.11.0009

Origem: Juizado especial cível de Colíder

Recorrente (s): VERDE TRANSPORTES LTDA

Recorrido (s): VIVIANE MEINHART

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – ATRASO NA REALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, a Recorrida adquiriu passagem para transporte rodoviário no dia 30/11/2020, tendo embarcado às 23h25min de Jangada-MT com destino à cidade de Colíder-MT. Ocorre que após aproximadamente 30 minutos de viagem, cerca de 10 km da cidade de Nobres-MT, o motorista parou ônibus aduzindo falhas mecânicas.

A Recorrida e os demais passageiros aguardaram das 00h55 do dia 30/11/2020 até aproximadamente às 03h30 do dia 01/12/2020, sem qualquer assistência por parte da empresa.

A passagem adquirida previa que os passageiros chagariam em seu destino por volta das 09h do dia 01/12/2020 e devido ao ocorrido, chegaram em seu destino às 15h00 do dia 01/12/2020, com aproximadamente 06h de atraso.

A Recorrente limitou em sua defesa alegar que realizou a manutenção do veículo, não sendo responsável pela falha apresentada. No mais, aduziu que o atraso noticiado foi ínfimo e não causou qualquer transtorno emocional para os passageiros.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no art. 14 do código de defesa do consumidor.

Anuncio os precedentes de minha relatoria nos feitos de n° 1000017-53.2021.8.11.0017 e 1002256-77.2020.8.11.0045, onde em ambos os casos o dano moral foi fixado em R$ 3.000,00, o que demonstra que na presente ação o valor do dano moral está na média adotada, observando a razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022